Tribunal: TJPA
Processo: 0802725-71.2024.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802725-71.2024.8.14.0017

RECORRENTE: MANOEL EDILSON FLAVIO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA E DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para absolvição sumária, à luz do art. 415 do Código de Processo Penal; (ii) saber se é cabível a impronúncia por ausência de prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria; e (iii) saber se as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e da emboscada devem ser decotadas por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

3. A absolvição sumária tem caráter excepcional e exige prova inequívoca das hipóteses legais, o que não se verifica diante da materialidade comprovada por exame cadavérico e da existência de indícios robustos de autoria, amparados em depoimentos firmes e convergentes colhidos sob o contraditório, além de elementos que indicam tentativa de homicídio contra a vítima sobrevivente.
4. A impronúncia é incabível quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo a decisão de pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação; eventuais dúvidas quanto à dinâmica e ao dolo devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.
5. O decote das qualificadoras somente é admissível quando manifestamente dissociadas do conjunto probatório, o que não ocorre quando há indicação, em tese, de motivo fútil, meio cruel e emboscada, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação soberana de sua configuração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MANOEL EDILSON FLÁVIO DA SILVA contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal e de Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia, que o pronunciou pela prática do delito de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal) em desfavor de Clebiana Corrêa Silva, bem como pela prática do delito de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) contra Fábio Carvalho dos Santos.

O recorrente requer, em síntese, sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, inc. II, do CPP; subsidiariamente, a impronúncia por insuficiência de provas quanto à autoria ou participação; e, ainda, o decote das qualificadoras, com a desclassificação para homicídio simples, sob o argumento de inexistirem provas suficientes de motivo fútil, meio cruel e emboscada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia que
“(...) no dia 23 de junho de 2024, por volta das 16h00min., as vítimas CLEBIANA CORREA SILVA e FÁBIO CARVALHO DOS SANTOS, sofreram ação homicida do denunciado e de sua comparsa, por terem alterado a senha do wi-fi de sua residência, inferindo-se que a senhora IVANE DA SILVA SOUSA e MANOEL EDILSON FLÁVIO DA SILVA usavam a referida internet sem o consentimento das vítimas.

Ocorre que IVANE DA SILVA SOUSA e MANOEL EDILSON FLÁVIO DA SILVA, não satisfeitos com a atitude da vítima CLEBIANA CORREA SILVA, a ameaçaram diversas vezes, tendo a vítima registrado ocorrência policial, relatando as ameaças recebidas.

Conforme o depoimento das testemunhas, por volta das 16 horas, Clebiana retornou a sua residência, momento em que Manoel e Ivane a abordaram, iniciando-se uma nova discussão. Nesse contexto, Manoel e Ivane se muniram de uma faca cada um, partindo para cima de Clebiana. Enquanto Manoel segurava os braços de Clebiana, impossibilitando que a vítima se defendesse, Ivane desferiu um golpe fatal de faca na região torácica da vítima. Ao presenciar a situação e tentar defender sua esposa, o senhor Fábio (marido de Clebiana) foi em direção aos agressores, que se voltaram contra ele, só não sendo atingido por golpes de faca pois conseguiu se desviar dos ataques. Após a prática do crime, os indiciados fugiram do local, momento em que a polícia militar e civil começaram, de maneira ininterrupta, realizar diligências para localizar e prender os assassinos, tendo sido capturados (...)”.

Após o curso regular da instrução, o acusado foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

1.

Da alegada absolvição sumária

A absolvição sumária, na forma do art. 415 do Código de Processo Penal, possui caráter excepcional, exigindo prova inequívoca de uma das hipóteses legais ali previstas. No caso, a defesa pretende amparar-se na inexistência do fato ou na ausência de participação do recorrente, o que não se sustenta.

A
materialidade delitiva
encontra-se plenamente comprovada pelo auto de exame cadavérico, que atesta a morte da vítima
Clebiana Corrêa Silva
por lesão causada por arma branca, bem como pelos autos de exibição e apreensão da faca utilizada no crime. Quanto à tentativa de homicídio, os depoimentos colhidos em juízo evidenciam que o recorrente perseguiu
Fábio Carvalho dos Santos
portando arma branca, não consumando o delito por intervenção de terceiro.

No tocante à
autoria,
os depoimentos da vítima sobrevivente
Fábio Carvalho dos Santos
e da testemunha presencial
Crebson Corrêa Silva
, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes e convergentes no sentido de que o recorrente segurou a vítima
Clebiana
para que sua companheira desferisse o golpe fatal, além de ter tentado esfaquear
Fábio
, circunstância que afasta, de plano, a tese absolutória.

Não se está, portanto, diante de prova indiscutível apta a ensejar absolvição sumária, mas sim de um conjunto probatório que revela, ao menos, indícios suficientes de autoria, impondo-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Do pedido subsidiário de impronúncia

A impronúncia exige a ausência de prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria ou participação. No caso concreto, tais requisitos estão presentes de forma satisfatória.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova plena, mas apenas lastro probatório mínimo que autorize o julgamento pelo corpo de jurados. As provas orais coligidas aos autos indicam a participação do recorrente na dinâmica delitiva, sendo inviável o acolhimento da tese de impronúncia sem indevida incursão no mérito, providência incompatível com esta fase processual.

Eventuais dúvidas quanto à efetiva participação ou à intenção homicida do acusado devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório de forma pormenorizada, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual.

3. Do decote das qualificadoras

Sustenta a defesa a exclusão das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e da emboscada, por entender que seriam manifestamente improcedentes. Todavia, razão não lhe assiste.

As qualificadoras somente podem ser afastadas nesta fase quando absolutamente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica. A motivação apontada — desentendimento banal relacionado à negativa de fornecimento de senha de internet — revela, em tese, desproporção entre o motivo e o resultado letal, sendo suficiente para submeter a questão à apreciação dos jurados.

Quanto ao meio cruel e à emboscada, os elementos constantes dos autos indicam que a vítima foi imobilizada e impossibilitada de defesa, e atingida por golpe de faca em região vital, circunstâncias que, ao menos em juízo de admissibilidade, autorizam o reconhecimento das qualificadoras, competindo ao Conselho de Sentença decidir, soberanamente, sobre sua configuração definitiva.

Não há falar, portanto, em decote nesta fase processual, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de pronúncia.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 20/02/2026